Tribunal: TJDFT
Processo: 0745061-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCESSO. NÃO COMPROVADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 900 CÓDIGO CIVIL. MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que reconheceu o direito da Autora em receber os aluguéis vencidos, assim como os valores relacionados aos reparos efetuados no imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de: (i) reconhecer o débito apenas quanto ao valor de R$ 8.804,40 (oito mil oitocentos e quatro reais e quarenta centavos), como consignado na planilha de ID 64352877, juntada pelo Recorrente, (ii) condenar a Apelada à repetição do indébito referente ao excesso de cobrança (aluguel e reparos); (iii) aplicar a multa por litigância de má-fé à Autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. É lícita a cobrança da diferença paga a menor entre o valor do aluguel negociado (sem aplicação de reajuste) e do aluguel reajustado, nos valores inadimplidos ou parcialmente adimplidos pelos Apelantes, visto que na negociação firmada entre as partes há a ressalva que diante da inadimplência dos aluguéis vencidos aplicar-se-ia o reajuste de imediato.
4. Finda a locação, a restituição da coisa, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular, é obrigação do locatário, imposta pelo art. 569, inc. IV, do Código Civil.
5. O pedido de condenação do Apelante por litigância de má-fé não merece prosperar, tendo em vista que a simples cobrança de valor que o Autor entende como devido não configura por si só, a má-fé alegada.
6. não merece prosperar a tese de restituição em dobro dos valores cobrados, haja vista que a devolução de forma dobrada está subordinada à comprovação de engano injustificável, revestido de má-fé, daquele que recebeu indevidamente, o que não ocorreu na hipótese.
IV. DISPOSITIVO.
7. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/91, art. 23, inc. I; CPC, art. 80; Código Civil, art. 940.